Tribunal: TJES
Processo: 5016213-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016213-26.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELSON GONCALVES DA VITORIA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA FIXADA EM MEIO SALÁRIO MÍNIMO. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE NÃO RECOLHE O VALOR ARBITRADO, EVIDENCIANDO HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTER RESTRIÇÃO À LIBERDADE APENAS PELO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CPP E DA RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N. 01/2015 DO TJES. DISPENSA DA FIANÇA, COM MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES, que homologou a prisão em flagrante do ora paciente por embriaguez ao volante e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança de R$ 1.000,00, além de outras cautelares.

2
. O paciente foi preso em flagrante na BR-101, em Linhares/ES, conduzindo veículo em zigue-zague, com resultado de 1,13 mg/L no etilômetro. Em audiência de custódia, afastou-se a necessidade de prisão preventiva, mas se condicionou a soltura ao recolhimento da fiança, que não foi paga, alegando a defesa absoluta impossibilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) se é legítima a manutenção da restrição à liberdade apenas pelo não pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP;

(ii) se, diante da hipossuficiência do paciente, é possível dispensar a fiança, à luz dos arts. 325, § 1º, I, e 350 do CPP e da Recomendação Conjunta n. 01/2015 do TJES, mantendo-se apenas medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O habeas corpus é cabível porque o condicionamento da liberdade ao pagamento de fiança alcança diretamente o direito de locomoção do paciente.

5.
No caso, o próprio juízo de origem afastou os requisitos da prisão preventiva, o que impede o uso da fiança como meio indireto de manutenção da custódia, sobretudo quando inexistem elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Recomendação Conjunta n. 01/2015 do TJES estabelecem que o não pagamento da fiança, especialmente por réu hipossuficiente, não autoriza, por si só, a permanência da restrição à liberdade, devendo o magistrado avaliar a condição econômica do preso e substituí-la por medidas cautelares diversas.

7.
Assistido pela Defensoria Pública e sem conseguir recolher o valor após o prazo de cinco dias, o paciente demonstra hipossuficiência econômica, razão pela qual se impõe a aplicação do art. 350 do CPP, com a dispensa da fiança, mantidas as demais cautelares já fixadas, suficientes para acautelar o processo.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido procedente. Ordem concedida para exonerar o paciente da obrigação de pagamento da fiança arbitrada, mantendo-se as medidas cautelares e protetivas impostas na audiência de custódia como condições da liberdade provisória.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016213-26.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELSON GONCALVES DA VITORIA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ELSON GONÇALVES DA VITORIA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Cariacica - Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a segregação preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, a obrigação de pagamento de fiança, no valor de meio salário mínimo vigente.

A Defesa alega que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança. Deste modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente (id 16177108).

Sobre os fatos,

consta dos autos que, no dia 18/09/2025, na BR-101, km 134, em Linhares/ES, policiais rodoviários federais foram informados por um motociclista de que um veículo GM/Corsa branco trafegava em zigue-zague, colocando em risco os demais usuários da via. Minutos depois, o referido veículo, conduzido pelo ora paciente, foi abordado, constatando-se que ele apresentava sinais de embriaguez. Submetido ao teste do etilômetro, obteve-se o resultado de 1,13 mg/L de álcool no ar alveolar, acima do limite legal, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Durante audiência de custódia, realizada em 20/09/2024, o Magistrado, embora tenha reconhecido a desnecessidade da prisão preventiva, optou por conceder liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1000,00 (mil reais), além de outras medidas cautelares. Passados mais de cinco dias da audiência, o valor não havia sido recolhido, motivando a impetração do presente writ.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise da tese apresentada.

Como se sabe, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se justifica a manutenção da custódia cautelar apenas pelo não pagamento da fiança arbitrada, quando ausentes fundamentos concretos para a prisão preventiva.

Ressalto que, ainda que a decisão do HC coletivo nº 568.693/ES tenha sido proferida inicialmente no contexto pandêmico, tal entendimento vem sendo reiterado pela referida Corte mesmo após o período de maior gravidade da crise sanitária.

No âmbito local, a Recomendação Conjunta nº 01/2015, emanada deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que, em caso de não pagamento da fiança no prazo de cinco dias após a intimação, deve o magistrado avaliar a hipótese de hipossuficiência econômica do preso, expedir alvará de soltura, aplicando-se, se necessário, medidas cautelares diversas, à luz dos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350 do Código de Processo Penal.

No presente caso, o paciente é assistido pela Defensoria Pública e não logrou êxito em recolher o valor da fiança, circunstâncias que, somadas, evidenciam a sua incapacidade financeira.

Ademais, não há nos autos elementos que justifiquem a prisão preventiva, uma vez que a autoridade coatora expressamente reconheceu não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Concluo, portanto, que a exigência de fiança, na hipótese, configura indevido óbice à liberdade, violando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16942073),
CONCEDO A ORDEM,
exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

Fica mantidas as cautelares e protetivas já fixadas, quando da Audiência de Custódia, como condições para a liberdade provisória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)